Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001515-27.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Execução Contratual]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMERCIAL RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.703.199/0001-63 (EMBARGANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NA VALORAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL E CONTRADIÇÃO ENTRE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por COMERCIAL RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da embargante e manteve sentença de procedência em Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com o objetivo de restabelecer o fornecimento de combustível conforme o Contrato no 243/2023. A embargante alega omissões no acórdão quanto à análise da prova documental e à suposta contradição entre depoimento testemunhal e tais documentos, além de suscitar a suspeição da testemunha e requerer efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da prova documental apresentada pela embargante; (ii) estabelecer se há contradição não apreciada entre o depoimento da testemunha e os documentos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se destinam à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito do julgado.

O acórdão embargado expressamente analisou e valorou as notas de abastecimento juntadas aos autos, concluindo que demonstram prestação seletiva do serviço e, portanto, reforçam a tese de descumprimento parcial do contrato.

A alegada contradição entre o depoimento da testemunha e os documentos por ela assinados foi devidamente enfrentada no acórdão, que considerou o conjunto probatório, incluindo ofícios e notificações expedidas, para formar sua convicção.

A suspeição da testemunha não foi arguida no momento processual oportuno e configura inovação recursal, sendo incabível sua análise em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não se baseou exclusivamente em prova testemunhal, mas em conjunto probatório harmônico, incluindo documentos apresentados pela própria embargante, e fundamentou de forma clara e coerente a conclusão pela existência de descumprimento parcial do contrato.

O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante é considerado suprido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A menção expressa e a valoração de provas documentais no acórdão afastam a alegação de omissão.

O prequestionamento de dispositivos legais é considerado suprido mesmo na hipótese de rejeição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
COMERCIAL RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA
contra acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em Ação de Obrigação de Fazer para determinar o restabelecimento do fornecimento de combustível, nos termos do Contrato no 243/2023.

A embargante alega a existência de omissões no julgado, especificamente, a não apreciação da prova documental por ela apresentada, consistente em notas fiscais e comprovantes de abastecimento que demonstrariam a continuidade do fornecimento de combustível; e a ausência de análise da contradição existente entre o depoimento da testemunha arrolada pelo Município, Sr. Rodolfo Rodrigues Marques, então fiscal do contrato, e a prova documental constante nos autos, uma vez que a testemunha teria assinado diversos comprovantes de abastecimento no período em que alegou a interrupção do serviço.

Sustenta, ainda, a suspeição da testemunha, por possuir interesse direto no resultado da demanda, invocando o artigo 447, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao recurso de apelação, julgando totalmente improcedente a ação originária.

Prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, apontando violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 371 do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 93, IX, e 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão (Id 309751852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
COMERCIAL RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA
contra acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em Ação de Obrigação de Fazer para determinar o restabelecimento do fornecimento de combustível, nos termos do Contrato no 243/2023.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar, necessariamente, alteração da conclusão do julgado.

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, especificamente quanto à análise da prova documental por ela produzida e à suposta contradição entre o depoimento testemunhal e os documentos juntados aos autos.

Após detida análise das razões recursais, verifica-se que não assiste razão à embargante.

Primeiramente, cumpre destacar que o acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à análise da prova documental. Ao contrário do alegado, o julgado expressamente mencionou e valorou as notas de abastecimento juntadas pela embargante, conforme se depreende do seguinte trecho:

"As notas de abastecimento juntadas pela Apelante (Id 268503275 e 268503276), embora demonstrem que poucos veículos foram de fato abastecidos, em um período de 01 semana, não infirmam a alegação de descumprimento parcial, mas, ao contrário, reforçam-na, ao evidenciarem a seletividade da prestação do serviço no período controvertido."

Percebe-se, portanto, que o acórdão não apenas mencionou a existência dos documentos, como também procedeu à sua valoração, concluindo que eles não eram suficientes para afastar a tese de descumprimento parcial do contrato, mas, ao contrário, corroboravam-na, ao demonstrar que apenas alguns veículos foram abastecidos no período controvertido.

O fato de o julgado ter chegado a conclusão diversa daquela pretendida pela embargante não caracteriza omissão, mas sim o exercício regular da livre convicção motivada do julgador, que, após análise do conjunto probatório, formou seu convencimento no sentido de que houve, de fato, descumprimento parcial do contrato.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
"o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que levaram à conclusão do julgado"
.

A respeito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. BANCO EMBARGANTE CONDENADO A RESTITUIR OS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA A PARTIR DE 30/03/2021. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A MÁ-FÉ DA FINANCEIRA NÃO FOI COMPROVADA. NÃO ACOLHIMENTO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. EAREsp N. 676.608/RS. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. "Entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão, sendo inservível a posição dos declaratórios para o fim únicodereexame da matéria já decidida". (EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 872.994/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 29/06/2018). EMBARGOS REJEITADOS.

II. “2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...) sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).”
(TJPR - 13a Câmara Cível - 0018769-81.2023.8.16.0017 [0009434-72.2022.8.16.0017/1] - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - j. 14.07.2023)

No caso concreto, o acórdão embargado expôs, de forma clara e fundamentada, as razões que levaram à conclusão de que houve descumprimento parcial do contrato, valorando adequadamente as provas produzidas, inclusive os documentos juntados pela embargante.

Quanto à alegada contradição entre o depoimento testemunhal e os documentos juntados aos autos, também não se verifica omissão no julgado. O acórdão, ao valorar a prova testemunhal, considerou-a em conjunto com os demais elementos probatórios, notadamente os ofícios expedidos pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo fiscal do contrato, bem como a Notificação Extrajudicial enviada à embargante.

A suposta contradição entre o depoimento da testemunha e os documentos por ela assinados constitui, na verdade, matéria atinente à valoração da prova, que foi devidamente realizada pelo órgão julgador, no exercício de sua livre convicção motivada.

Ademais, a alegação de suspeição da testemunha, por possuir interesse direto no resultado da demanda, não foi suscitada no momento oportuno, configurando inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à introdução de novos argumentos.

Mesmo que assim não fosse, o acórdão embargado não se baseou exclusivamente no depoimento testemunhal para formar seu convencimento, mas em um conjunto de provas que, analisadas de forma harmônica, levaram à conclusão de que houve descumprimento parcial do contrato.

Conforme consignado no julgado,
"a robusta prova documental produzida nos autos converge para a conclusão adotada pelo juízo sentenciante"
, incluindo os ofícios expedidos pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo fiscal do contrato, bem como a Notificação Extrajudicial enviada à embargante.

Além disso, o próprio acórdão destacou que
"a própria defesa da Apelante, ao admitir que orientou sua equipe a abastecer apenas os veículos 'essenciais' da Secretaria de Saúde, como ambulâncias, confessa, ainda que por via transversa, o descumprimento parcial do contrato".

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da prova documental ou da contradição entre o depoimento testemunhal e os documentos juntados aos autos, uma vez que o acórdão embargado valorou adequadamente todas as provas produzidas, formando seu convencimento de forma fundamentada.

No que tange ao prequestionamento suscitado pela embargante, cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados"
(art. 1.025 do CPC).

Assim, tem-se por prequestionada a matéria suscitada pela embargante, notadamente os artigos 489, § 1o, IV, e 371 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 93, IX, e 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, sem que isso implique reconhecimento de qualquer vício no julgado.

Por fim, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar, necessariamente, alteração da conclusão do julgado, o que não é o caso dos autos.

A pretensão da embargante, ao buscar a reanálise das provas e a reforma do julgado, revela nítido caráter infringente, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração, devendo ser veiculada pela via recursal adequada.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORES MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Nobres contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a nulidade da sentença de improcedência por cerceamento de defesa, determinando a reabertura da instrução processual diante de contradições não esclarecidas em laudo pericial, em ação ordinária de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais pleiteando adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por divergir de precedentes anteriores da mesma Câmara, proferidos em casos com identidade fática, jurídica e probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão embargado, caracterizada por proposições inconciliáveis na fundamentação ou entre esta e o dispositivo, o que não se verifica no caso.

4. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente ao reconhecer o cerceamento de defesa decorrente da ausência de diligência complementar para esclarecer contradição no laudo pericial.

5. Divergência entre decisões anteriores e o acórdão embargado configura mudança de entendimento jurisprudencial, não sendo apta, por si só, a caracterizar vício de omissão ou contradição.

6. A revisão de posicionamento jurisprudencial é legítima no âmbito dos tribunais, sobretudo diante de análise mais aprofundada das provas e peculiaridades do caso, respeitado o princípio do livre convencimento motivado.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de fundamentos já decididos, sendo inadequado seu manejo com o objetivo de modificar o resultado do julgamento por mera inconformidade da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, não se configurando por divergência com precedentes.

2. A revisão de entendimento jurisprudencial não configura vício de omissão ou contradição, sendo legítima diante de reavaliação crítica do caso.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à sua modificação por mera insatisfação da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.02.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STF, ARE 1099099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13.12.2022”.
(N.U 0000469-27.2010.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração
opostos por COMERCIAL RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025